Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700605-93.2023.8.07.9000 RECORRENTE: EDNA MARTINS DE SOUZA RECORRIDA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pelo eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO, que não conheceu da reclamação manejada por EDNA MARTINS DE SOUZA, por ser manifestamente inadmissível. A recorrente, sem defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos V, XXXV, XXXVI e XXXVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, de início, por 2 (dois) motivos: a parte recorrrente não defendeu a existência de repercussão geral e está a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que: a) a “ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo” (ARE 1422212 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023); Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir quanto às apontadas ofensas aos 5o, caput, incisos V, XXXV, XXXVI e XXXVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois a decisão singular não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que, ausente a manifestação sobre a tese “em momento oportuno, de forma que incidem as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA”. (ARE 1427578 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015